Tribunal: TJDFT
Processo: 0013703-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013703-67.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADA: MARIA DE LOURDES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese em debate, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Assevera, ainda, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026